Tribunal: TJDFT
Processo: 0717409-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0717409-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAMILLA FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO A paciente, presa em flagrante em 9.5.21, por crimes de roubo tentado, dano e resistência, teve a prisão convertida em preventiva, como garantia da ordem pública. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido em 20.5.21, ao fundamento de que não estão presentes os requisitos dessa nem para a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (ID 92309175). Sustenta o impetrante que não se demonstrou a gravidade em concreto da conduta – roubo simples e na forma tentada – nem o perigo na liberdade da paciente. E a paciente é mãe de criança de 6 anos de idade, que depende exclusivamente de seus cuidados e assistência financeira, vez que o pai da criança está preso. Além disso, a paciente foi submetida a traqueostomia, com colocação de cânula metálica na laringe, o que facilita a contaminação pelo coronavírus no ambiente prisional. Pede seja convertida a prisão preventiva em domiciliar. Caso não convertida, requer liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico. Consta no auto de prisão em flagrante que a paciente se jogou na frente do veículo conduzido pela vítima, que estava acompanhada do marido no banco do passageiro. A paciente bateu no para-brisas do veículo – a ponto de trincá-lo – e o chutar . A vítima abriu a janela do veículo e pediu para a paciente parar. Essa anunciou o assalto, dizendo “bora, bora, bora, passa o celular, passa o dinheiro” e ficou olhado para trás, como se estivesse sinalizando para outros comparsas. A vítima fechou o vidro e travou a porta do veículo, mas a paciente voltou a se jogar na frente do veículo e a danificá-lo. A vítima desceu e pediu para a paciente parar. Essa reagiu e desferiu um soco no rosto da vítima, que conseguiu se proteger. A paciente lesionou o dedo da vítima, arrancando o alongamento da unha. O marido da vítima desceu do veículo para protegê-la. A paciente, então, se jogou no chão, arrancou o aparelho de traqueostomia e começou a gritar e a bater nas portas de duas casas próximas, pedindo socorro e dizendo que estava sendo agredida (ID 26077213 - p. 28/33). A paciente ficou em silêncio na delegacia (ID 26077213 - p. 34/5). Com o advento da L. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, V). No julgamento do HC 143641 pelo c. STF, em 20.2.18, o relator, em. Min. Ricardo Lewandowski, ao interpretar o alcance da referida disposição legal, observou que “para evitar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática supressão de direitos, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais, a melhor saída, a meu ver, no feito sob exame, consiste em conceder a ordem, estabelecendo parâmetros a serem observados, sem maiores dificuldades, pelos juízes, quando se depararem com a possibilidade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.” E, ainda, que “para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício.” No decorrer da execução da ordem, em dezembro de 2018, sobreveio a L. 13.769/18, que introduziu o art. 318-A ao CPP, dispondo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra seu filho ou dependente. Há de se sopesar a especial proteção conferida às crianças pelo Estatuto da Primeira Infância, que incluiu o artigo 318 no CPP com vistas a minimizar os danos provocados à primeira infância em razão da prisão preventiva das mães. Ou seja, a prisão domiciliar somente não é aconselhável nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, contra o filho ou dependente (art. 318-A do CPP) ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, que deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Segundo declarou a paciente, ela é a única responsável pela filha de 6 anos de idade (ID 26077213 – p. 1). O pai da criança está preso, conforme prontuário detalhado de ID 26077213 - p. 25. No entanto, a paciente agiu com violência real e grave ameaça contra as vítimas. Embora não portasse arma de fogo ou branca, atacou uma das vítimas, chegando a lhe arrancar o alongamento das unhas, e ameaçou a outra dizendo “que ia atrás do declarante para cobrar o que ele tinha feito” e “que mora no Sansão e que conhece as pessoas de lá” (ID 26077213 - p. 33). E tamanha foi a violência empregada que danificou o veículo, trincando o vidro do para-brisas e amassando a lataria. Não bastasse, a paciente é reincidente -- tem condenação definitiva por tráfico de drogas (autos n. 2018.01.1.008988-0) -, e cometeu o crime ora apurado enquanto cumpria pena no regime aberto (IDs 26080461 a 26080470). Não preenche, portanto, os requisitos legais para ser beneficiada com a prisão domiciliar. Ademais, em que pese a paciente ser traqueostomizada (ID 26077213 - p. 1), não está demonstrado que o aparelho de traqueostomia facilita o contágio pelo coronavírus. Pelos relatórios médicos apresentados, a traqueostomia foi realizada há quase vinte anos, em 2002. Não consta informação de qualquer agravamento ou complicação do procedimento, apenas solicitação de exames para averiguação de possíveis lesões, datada de 2013. E a traqueostomia não impediu que a paciente atacasse as vítimas da forma violenta como fez. Nada impede que seja acompanhada pelo setor hospitalar do complexo penitenciário. Não se pode desconsiderar ainda que, segundo prontuário do pai da criança, filha da paciente, esse cumpre pena em regime semiaberto, beneficiado com trabalho externo e saída temporária. E, pela lista de visitantes da época que se encontrava em regime fechado, a criança tem avó e tio paternos que podem o auxiliar nos cuidados com ela (ID 26077213 - p. 2). Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES